Tribunal: TJMT
Processo: 1004641-36.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1004641-36.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante : M. F. MADEIRAS LTDA - ME
Agravado : BANCO RODOBENS S.A.
Número do Protocolo : 1004641-36.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M. F. MADEIRAS LTDA – ME contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1000134-84.2020.8.11.0015), ajuizada contra a agravante pelo BANCO RODOBENS S.A., deferiu pedido de reintegração liminar do veículo descrito na petição inicial, o caminhão Mercedes Benz Actros 2546 6X2, ano/modelo 2013/2013, de placas OBI-7821, à posse direta do Banco/agravado, por entender satisfatoriamente demonstrada a existência e o inadimplemento do contrato de “leasing” no 86308, celebrado pelas partes (cf. doc. Num. 34727997 - Pág. 1/4).
A agravante expõe, inicialmente, que, além das mensalidades do contrato de leasing, pagava, também, valores “à título de Valor Residual Garantido”, o que, segundo argumenta, descaracteriza “a modalidade contratual” (cf. doc. Num. 34727986 - Pág. 10).
Afirma a ocorrência de adimplemento substancial do contrato de leasing no 86308, dizendo que já “adimpliu integralmente todas as sessenta prestações assumidas”, como, inclusive, reconhecido pelo próprio autor/agravado (cf. doc. Num. 34727986 - Pág. 19).
Discorre sobre a falta de preenchimento dos requisitos à concessão de liminar de reintegração de posse dizendo que não houve constituição válida e regular da mora face à impossibilidade de envio de notificação extrajudicial pela própria instituição financeira, já que o Decreto-lei no 911/69, aplicável subsidiariamente à matéria, exige que esta se dê “por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor”, e também sobre a irregularidade da própria apreensão do veículo, ocorrida “ em Comarca diferente da Comarca de domicílio da Agravante”, o que, segundo argumenta, contraria “inclusive a própria decisão liminar, que advertiu que o bem somente poderia ser retirado da Comarca de Sinop/MT após o prazo para purgação da mora” (sic – cf. doc. Num. 34727986 - Pág. 11/16 e 19).
Sustentando, por fim, que o veículo é absolutamente essencial para desenvolvimento de sua atividade econômica, sendo, pois, perfeitamente possível a manutenção deste sob sua posse direta, pede anulação da decisão agravada porque “ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo”, qual seja, a constituição válida e regular do devedor em mora, ou, então, que seja reformada a decisão recorrida “para que seja determinada a restituição da posse à agravante do bem objeto (da lide) em razão de ser este essencial à (sua) atividade econômica”, reconhecendo-se, ainda, “a incidência do adimplemento substancial do contrato”. Requer, de imediato, a antecipação da pretensão recursal (sic – cf. doc. Num. 34727986 - Pág. 27).
É a suma.
D E C I D O
Sem delongas, a matéria é simples e prescinde de maiores considerações.
Relembro, de início, que a antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não visualizo prova satisfatória da probabilidade do direito alegado, notadamente porque, pelo menos a princípio, não convencem do desacerto técnico da r. decisão agravada as frágeis teses recursais, divididas em cinco tópicos, a saber, i) a alegação de irregularidade da constituição da devedora em mora, ii) a descaracterização do contrato de leasing pelo pagamento antecipado do VRG, iii) o adimplemento substancial do contrato, iv) a irregularidade de apreensão do bem em comarca diversa, e, por fim, v) a essencialidade do veículo ao desenvolvimento da atividade econômica da devedora.
Ora, há quase duas décadas o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a antecipação do VRG não descaracteriza o contrato de “leasing”.
A propósito:
“SÚMULA 293 - A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil” (STJ – Corte Especial – Súmula 293 – j. 05/05/2004, DJ 13/05/2004 p. 183).
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. (...) CONTRATO DE LEASING. PAGAMENTO ANTECIPADO DO VRG. SÚMULA N. 293-STJ. (...)
4. A teor do enunciado n. 293 da Súmula do STJ, o pagamento antecipado do VRG não descaracteriza o arrendamento mercantil para compra e venda a prestações” (STJ – 4a Turma – AgRg no Ag 1235133/SP – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 28/04/2015, DJe 05/05/2015).
O eg. STJ também já consolidou o entendimento de que é perfeitamente possível para fins de constituição do devedor em mora o envio pela própria instituição financeira de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato inadimplido.
A propósito:
“EMENTA: (...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 380/STJ. MORA DO DEVEDOR CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço. 3. "Por um lado, a própria redação atual do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, formalidade desnecessária” (REsp 1.292.182/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). 4. Conforme o entendimento consolidado na Súmula n. 380/STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", necessitando-se, para esse fim, de comprovada abusividade dos encargos exigidos no período de normalidade contratual” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1514681/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 18/11/2019, DJe 22/11/2019 – grifei).
Por outro lado, não há falar em adimplemento substancial do contrato em razão do pagamento de todas as 60 prestações avençadas, já que a pretensão de reintegração de posse se funda precisamente no esbulho possessório caracterizado pela não restituição do veículo e não pagamento da integralidade do Valor Residual Garantido para definitiva aquisição do veículo.
Igualmente impertinente a alegação de essencialidade do bem ao desenvolvimento da atividade econômica da devedora, seja porque a manutenção do veículo sob sua posse direta equivaleria ao indeferimento do pedido de reintegração liminar de posse quando preenchidos todos os requisitos legalmente exigidos para tanto, seja porque, ao contrário do que ocorre exclusivamente com empresas em recuperação judicial, essa essencialidade não constitui óbice à apreensão do bem ou sua reintegração à posse direta do verdadeiro proprietário.
Na verdade, a tese de essencialidade somente se prestaria a robustecer eventual juízo sobre a existência de perigo da demora, este que, na verdade, particularidade esta que sequer deve ser considerada se a pretensão de antecipação da pretensão recursal já esbarra na falta de demonstração da probabilidade do direito alegado.
Por fim, anoto que ainda que se admitisse, por delírio qualquer, a existência de irregularidade da apreensão do bem em local diverso do endereço da sede da empresa devedora, esta nuance não teria, de forma alguma, condão de revogar a decisão liminar.
Pelo exposto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC/2015, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e ativo ao recurso (CPC/2015, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 11 de março de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator